Tribunal: TJPA
Processo: 0807113-68.2024.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão julgador: PEDRO PINHEIRO SOTERO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5897 - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0807113-68.2024.8.14.0000

PACIENTE: SAMELA BARROS PINTO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador PEDRO PINHEIRO SOTERO

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

SEÇÃO DE DIREITO PENAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL LIBERATÓRIO

PROCESSO Nº
0807113-68.2024.8.14.0000

IMPETRANTE:
NEY GONÇALVES DE MENDONÇA JÚNIOR – OAB/PA 7.829

PACIENTE:
SÂMELA BARROS PINTO – CPF 017.095.042-50

AUTORIDADE COATORA:

JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE SANTA MARIA DO PARÁ
/PA

PROCESSO REFERÊNCIA:

0800156-74.2024.8.14.0057

CAPITULAÇÃO PENAL:
TRÁFICO DE DROGAS – ART. 33, LEI 11.343/2006

PROCURADOR DE JUSTIÇA:
FRANCISCO BARBOSA DE OLIVEIRA

DESEMBARGADOR RELATOR:
PEDRO PINHEIRO SOTERO

________________________________________________________________

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO. TRÁFICO DE DROGAS. PLEITO DE REVOGAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. APLICAÇÃO DO HC COLETIVO 143.641/SP DO STF. POSSIBILIDADE. DECRETADA A PRISÃO DOMICILIAR. ORDEM CONCEDIDA.

ACÓRDÃO

Acordam, os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, por unanimidade, pelo
conhecimento
do
Habeas Corpus
impetrado e, no mérito, pela
concessão
da ordem, nos termos do voto do Relator.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Pará, ano de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Desembargadora ROSI MARIA GOMES DE FARIAS.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de
HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO
impetrado em

favor de
SÂMELA BARROS PINTO
contra decisão do juízo da Vara Única de Santa Maria do Pará, que negou o pedido de revogação da prisão preventiva decretada em face da paciente nos autos do processo n° 0800156-74.2024.8.14.0057.

Pelo suposto cometimento do crime de tráfico de drogas, a paciente foi presa em flagrante no dia 08 de março de 2024, sendo homologado o auto e decretada a prisão preventiva no mesmo dia.

Refere o impetrante que extensível a
SÂMELA
a benesse concedida no habeas corpus coletivo de nº 143.641/SP/STF, que determinou a conversão da cautelar de liberdade máxima em prisão domiciliar a gestantes e/ou mães de menores de 12 anos de idade.

Que
SÂMELA
possui 02 filhos menores – uma menina de 14 anos e um menino de 07 anos; ambos dependentes da paciente. Que o indeferimento do pleito pelo juízo a quo é carente de fundamentação idônea para obstar a substituição da prisão preventiva pela custódia domiciliar.

No mérito, pleiteia a concessão da ordem de
habeas corpus
para que seja substituída a prisão preventiva da Paciente pela custódia domiciliar.

No ID 19367381, a liminar foi indeferida.

Informações da autoridade coatora no ID 19462696.

Parecer do MP2G pela denegação da ordem no ID 19580553.

Vieram conclusos.

É o relatório.

VOTO

VOTO

Do contexto fático-jurídico da paciente, verifico que cabível a extensão do HC Coletivo 143.641/SP/STF, haja vista se tratar de caso abarcado pela ordem em questão:

HABEAS CORPUS COLETIVO. ADMISSIBILIDADE. DOUTRINA BRASILEIRA DO HABEAS CORPUS. MÁXIMA EFETIVIDADE DO WRIT. MÃES E GESTANTES PRESAS. RELAÇÕES SOCIAIS MASSIFICADAS E BUROCRATIZADAS. GRUPOS SOCIAIS VULNERÁVEIS. ACESSO À JUSTIÇA. FACILITAÇÃO. EMPREGO DE REMÉDIOS PROCESSUAIS ADEQUADOS. LEGITIMIDADE ATIVA. APLICAÇÃO ANALÓGICA DA LEI 13.300/2016. MULHERES GRÁVIDAS OU COM CRIANÇAS SOB SUA GUARDA. PRISÕES PREVENTIVAS CUMPRIDAS EM CONDIÇÕES DEGRADANTES. INADMISSIBILIDADE. PRIVAÇÃO DE CUIDADOS MÉDICOS PRÉ-NATAL E PÓS-PARTO. FALTA DE BERÇÁRIOS E CRECHES. ADPF 347 MC/DF. SISTEMA PRISIONAL BRASILEIRO. ESTADO DE COISAS INCONSTITUCIONAL. CULTURA DO ENCARCERAMENTO. NECESSIDADE DE SUPERAÇÃO. DETENÇÕES CAUTELARES DECRETADAS DE FORMA ABUSIVA E IRRAZOÁVEL. INCAPACIDADE DO ESTADO DE ASSEGURAR DIREITOS FUNDAMENTAIS ÀS ENCARCERADAS. OBJETIVOS DE DESENVOLVIMENTO DO MILÊNIO E DE DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL DA ORGANIZAÇÃO DAS NAÇÕES UNIDAS. REGRAS DE BANGKOK. ESTATUTO DA PRIMEIRA INFÂNCIA. APLICAÇÃO À ESPÉCIE. ORDEM CONCEDIDA. EXTENSÃO DE OFÍCIO.

XIV – Ordem concedida para determinar a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estaduais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício.

XV – Extensão da ordem de ofício a todas as demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições acima.

(HC 143641, Relator(a): RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 20-02-2018, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-215

DIVULG 08-10-2018

PUBLIC 09-10-2018)

PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E RESPECTIVA ASSOCIAÇÃO. PRISÃO PREVENTIVA. POSSIBILIDADE DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. INTELIGÊNCIA DO ART. 318, IV E V, DO CPP. PRINCÍPIO DA PROTEÇÃO INTEGRAL. ORDEM CONCEDIDA.

1. A nova redação do art. 318, V, do Código de Processo Penal, dada pelo Marco Legal da Primeira Infância (Lei n.º 13.257/2016), veio à lume com o fito de assegurar a máxima efetividade ao princípio constitucional da proteção integral à criança e adolescente, insculpido no art. 227 da Constituição Federal, bem como no feixe de diplomas normativos infraconstitucionais integrante de subsistema protetivo.

2. Em caso de gestação e quando a presença de mulher for imprescindível para os cuidados a filho menor de 12 (doze) anos de idade,
cabe ao magistrado analisar acuradamente a possibilidade de substituição do carcer ad custodiam pela prisão domiciliar, legando a medida extrema às situações em que elementos concretos demonstrem claramente a insuficiência da inovação legislativa em foco.

3. In casu, muito embora tenha sido apresentada motivação concreta para justificar o encarceramento cautelar (gravidade in concreto cifrada na significativa quantidade de drogas apreendidas), não me parece tratar-se de "situação excepcionalíssima" a ponto de justificar a mitigação da decisão do Supremo Tribunal Federal no habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP, valendo ressaltar que, além de ser mãe de uma menina menor de 12 anos de idade e, portanto, imprescindível aos seus cuidados, sendo indiscutível a importância da presença materna para o bem estar físico e psicológico da criança, mormente quando em idade tenra, a paciente enfrenta gravidez de alto risco, tanto que teria sido submetida ou, pelo menos, levada ao hospital para submeter-se a uma cirurgia de cerclagem, destinada a evitar um parto prematuro.

4. Imperioso, pois, garantir o direito da gestante e das crianças, mesmo que para tanto seja necessário afastar o poder de cautela processual à disposição da persecução penal, sendo aplicáveis o art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal de maneira a permitir que a paciente permaneça em prisão domiciliar.

5. Cumprimento do quanto determinado no julgamento do habeas corpus coletivo n.º 143.641/SP, pelo Supremo Tribunal Federal, no qual restou assentado o entendimento de que seja determinada a substituição da prisão preventiva pela domiciliar - sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP - de todas as mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e deficientes, nos termos do art. 2.º do ECA e da Convenção sobre Direitos das Pessoas com Deficiências (Decreto Legislativo 186/2008 e Lei 13.146/2015), relacionadas neste processo pelo DEPEN e outras autoridades estatuais, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus desdentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício. Extensão da ordem, de ofício, às demais mulheres presas, gestantes, puérperas ou mães de crianças e de pessoas com deficiência, bem assim às adolescentes sujeitas a medidas socioeducativas em idêntica situação no território nacional, observadas as restrições previstas no parágrafo acima.

6. Ordem concedida, confirmada a liminar, apenas para substituir a custódia preventiva da paciente pela domiciliar, nos termos do art. 318, IV e V, do Código de Processo Penal, ficando a cargo do juízo singular a fiscalização e o estabelecimento de condições para o cumprimento do benefício, inclusive a fixação de outras medidas cautelares diversas da prisão, com a advertência de que a eventual desobediência das condições da custódia domiciliar tem o condão de ensejar o restabelecimento da constrição cautelar.

(HC n. 419.570/SP, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, Sexta Turma, julgado em 19/6/2018, DJe de 27/6/2018.)

Nota-se que a não-aplicação do benefício, de acordo com orientação dos tribunais superiores, deve ocorrer tão somente em casos de excepcional identificação de óbice à concessão.

Exemplifico:

HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. CUSTÓDIA PREVENTIVA. SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR. FILHO MENOR DE 12 ANOS. HC COLETIVO N. 143.641/SP DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTS. 318-A E 318-B DO CPP. IMPOSSIBILIDADE. SITUAÇÃO EXCEPCIONAL. ORDEM DENEGADA.

1. É cabível a substituição da prisão preventiva pela domiciliar, sem prejuízo da aplicação concomitante das medidas alternativas previstas no art. 319 do CPP, para toda mulher presa, gestante, puérpera, ou mãe de criança e deficientes sob sua guarda, enquanto perdurar tal condição, excetuados os casos de crimes praticados por elas mediante violência ou grave ameaça, contra seus descendentes ou, ainda, em situações excepcionalíssimas, as quais deverão ser devidamente fundamentadas pelos juízes que denegarem o benefício, conforme entendimento da Segunda Turma do Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC n. 143.641/SP que concedeu habeas corpus coletivo. Foram inseridas, no diploma processual penal, normas consentâneas com o referido entendimento jurisprudencial (arts. 318-A e 318-B do CPP).

2. Foi indicada motivação suficiente para negar à acusada a substituição da custódia preventiva por prisão domiciliar, visto que o Juízo singular ressaltou que "
atualmente os cuidados necessários aos infantes são prestados por sua avó, mãe da denunciada". Além disso, ficou registrado que a paciente foi anteriormente beneficiada com a prisão domiciliar em processo a que responde pelo mesmo delito, perante outra comarca e foi surpreendida, dentro de sua residência, com "2.031 g de maconha e 59 g de cocaína, o que denota, de fato, uma quantidade grande o suficiente para indicar uma estreita relação com o tráfico de entorpecentes
, capaz de implicar em uma maior gravidade em concreto da conduta".

3. Tais circunstâncias demonstram a caracterização de situação não descrita na Lei n. 13.469/2018 e que configura a excepcionalidade prevista pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do HC coletivo n. 143.641/SP.

4. Ordem denegada.

(HC n. 549.130/RJ, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 3/3/2020, DJe de 9/3/2020.)

No presente caso, não foi demonstrado quadro de excepcionalidade capaz de afastar a incidência do HC Coletivo. Colaciono especial excerto dos autos de origem, que registra o Termo de Qualificação e Interrogatório da Paciente em sede policial:

O interrogado então RESPONDEU: QUE mora em Belém/PA, QUE possui relacionamento com o nacional Zandro Gonçalves desde julho de 2023, QUE o conheceu na cidade de Belém/PA, QUE Zandro atualmente é desempregado,
QUE a declarante é confeiteira e trabalha na padaria do seu pai
, QUE não possui carteira assinada,
QUE confessa o fato
de ter sido flagrada pela PRF na cidade Santa Izabel/PA, enquanto estava viajando dentro de um ônibus de transporte intermunicipal da empresa Guanabara portando substância entorpecente,
QUE sabia que portava droga, porém não sabia a quantidade ou a natureza da substância entorpecentes
, QUE Zandro Gonçalves que lhe entregou a substância para a declarante transportar, QUE a droga entorpecente foi adquirida por Zandro no dia de hoje, 07/03/2023, de uma pessoa que não sabe declinar, QUE junto com seus comparsas iria transportar a droga até a cidade Recife, no estado de Pernambuco, QUE nunca fez outra viagem com substância entorpecente, QUE a declarante a alega que agiu assim a pedido de Zandro, pois este informou que se a declarante transportasse a droga consigo, pagaria um tratamento de saúde a qual a declarante aduz precisar, QUE a 15 dias atrás foi a cidade de Recife juntamente de Zandro, QUE nessa viagem Zandro encontrou um homem naquela cidade e com este ajustou a venda das drogas apreendidas, QUE voltaram para Belém e no dia 05/03/2024, Zandro lhe informou que fariam nova viagem para Recife, QUE no dia 07/03/2023 ao chegar no terminal rodoviário de Ananindeua encontrou Zandro, ocasião em que este lhe entregou a droga que foi encontrada com a declarante,
QUE confessa a autoria delitiva e que deseja colaborar para a elucidação do fato
.

– Termo de Qualificação e Interrogatório n° 932211/2024 2024.0020753-SR/PF/PA

Assim, evidenciada a comunicação entre as circunstâncias fático-jurídicas da paciente com as hipóteses já apreciadas pelos tribunais superiores,
CONCEDO
a ordem de habeas corpus a
SÂMELA BARROS PINTO
, para que seja convertida a prisão preventiva da paciente em domiciliar, nos autos do processo de n° 0800156-74.2024.8.14.0057.

É como voto.

Belém/PA, datado e assinado digitalmente.

PEDRO PINHEIRO SOTERO

Desembargador Relator

Belém, 05/06/2024